Tribunal: TJSP
Processo: 2138347-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo ora recorrente, consignando que o depósito efetuado é inferior ao valor devido, havendo saldo remanescente a ser depositado – Procedência parcial do inconformismo – Conveniência de remessa dos autos ao contador para apuração do real valor devido, tendo em vista a

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo ora recorrente, consignando que o depósito efetuado é inferior ao valor devido, havendo saldo remanescente a ser depositado – Procedência parcial do inconformismo – Conveniência de remessa dos autos ao contador para apuração do real valor devido, tendo em vista a divergência de valores encontrados, a despeito de ser mínima, para apuração do montante remanescente devido pela parte devedora, ora agravante – Inteligência do § 2o, do art. 524, do CPC – Recurso parcialmente provido, para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo 2138347-81.2020.8.26.0000 São Joaquim da Barra - Voto 31980
Registro: 2020.0000565830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138347-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado IZALDINO ESTEVAM DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138347-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31980
2
VOTO No: 31980
AGRV. No: 2138347-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A.
AGDO.: IZALDINO ESTEVAM DA COSTA
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
em face de decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo ora
recorrente, consignando que o depósito efetuado é inferior ao valor
devido, havendo saldo remanescente a ser depositado

Procedência parcial do inconformismo Conveniência de remessa
dos autos ao contador para apuração do real valor devido, tendo
em vista a divergência de valores encontrados, a despeito de ser
mínima, para apuração do montante remanescente devido pela
parte devedora, ora agravante Inteligência do § 2o, do art. 524, do
CPC Recurso parcialmente provido, para esse fim.
1
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
249, que em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação
apresentada pelo banco agravante.
Sustenta o banco que discordou dos cálculos
apresentados, uma vez que é notório o excesso de execução.
Ressalta que não se nega a pagar o que for decidido, apenas
que seja esse valor com base nas decisões e acórdãos exarados
ao longo do trâmite processual, de modo a não causar prejuízo
de difícil reparação. Tal incorreção se deve ao fato de o
autor, bem como a perícia ter realizado seus cálculos de
forma
equivocada,
não
respeitando
os
parâmetros
de
atualização de cálculos fixados na sentença/acórdão, o que
gerou cobrança de valores que não lhe são devidos. Desta
forma, tendo em vista que os cálculos não estão de acordo com
o que fora decidido, gerando, assim, um saldo remanescente
que é desproporcional, não devendo este se beneficiar de
valores que não são devidos e que não foram arbitrados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138347-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31980
3
decisões proferidas nestes autos, uma vez que estaríamos
diante de situação na qual o agravado estaria enriquecendo-se
ilicitamente, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico,
conforme dispõe o artigo 884 do Código Civil (fls. 11).
Afirma que e os cálculos elaborados pelo
contador
judicial,
levaram
em
consideração
índices
incorretos, o que gerou um suposto saldo remanescente no
valor de R$ 635,11 (seiscentos e trinta e cinco reais e, onze
centavos) em favor do autor, ora exequente. Ou seja, há um
evidente excesso, entre o valor que é realmente devido por
esta instituição bancária, e o que fora encontrado pela
perícia contábil, não podendo a decisão que os homologou, ser
mantida, sob o risco de sérios prejuízos a esta casa bancária
(fls. 11/12).
Segundo a decisão atacada, a diferença se dá
em razão da aplicação da multa prevista no parágrafo 1o do
art. 523, do CPC. Ocorre que há um evidente equívoco na
decisão do juízo, vez que a determinação para o pagamento foi
publicada em 30/10/2019 (fls 191-193), logo, seu prazo se
encerraria somente em 20/11/2019, por outro lado, como pode
ser observado no comprovante de fls 210, o deposito foi
efetivado
em
19/11/2019,
ou
seja,
dentro
do
prazo
determinado, o que é suficiente para afastar a penalidade
imposta em sentença. Posto isto, para garantia a boa-fé e a
celeridade processual, esta instituição financeira efetuou
seus cálculos de acordo com os parâmetros fixados nas
decisões, e entende que é devedor da quantia atualizada de R$
1.888,70 (um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e
setenta centavos), e não de R$ 2.618,84 (dois mil e
seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), tal
como fora encontrado pela perícia contábil e, de forma
equivocada, homologado pelo juízo 'a quo' (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138347-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31980
4
Em
suma, clama
pela reforma da
decisão
agravada, com o reconhecimento do excesso de execução acima
exposto.
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 268/273.
É o relatório do necessário.
2
Transcreve-se abaixo trecho da decisão
hostilizada, na parte que interessa:
“Vistos.
Rejeito a impugnação de fls. 201/209.
Não há excesso de execução.
O executado foi intimado para pagamento
da condenação imposta, no prazo de 15 dias, e
quedou-se inerte. Assim, incidente a multa de 10%
prevista no §1o, do art. 523 do CPC.
Portanto, o depósito da quantia de R$
2.618,84, a fls. 201, é inferior ao valor devido,
havendo saldo devedor remanescente no valor de R$
635,11.
Ante o exposto, rejeito a impugnação de
fls. 201/209.
Manifeste-se o exequente em termos de
prosseguimento.
Cumpra-se. Intime-se” (fls. 249).
A
presente
insurgência
merece
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138347-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31980
5
provimento.
Inicialmente,
insta
consignar
que,
contrariamente ao alegado pelo banco, de que os cálculos
teriam sido elaborados por contador judicial, na verdade eles
foram realizados pela própria parte autora.
Por outro lado, a despeito da existência de
mínima diferença entre o valor cobrado (R$ 2.618,84
fls.
206) e o valor oferecido pelo banco devedor, ora agravante
(R$ 1.888,70 fls. 223), é de todo conveniente que os autos
sejam remetidos ao contador do Juízo para conferência, para
análise de sua correspondência aos termos da sentença e do
acórdão proferidos, como forma de solucionar a dubiedade nos
cálculos apresentados pelas partes.
Com efeito, o art. 524, § 2o, do Código de
Processo Civil, assim dispõe:
“Art. 524. (...);
(...);
§ 2o. Para a verificação dos cálculos, o
juiz poderá valer-se de contabilista do
juízo, que terá o prazo máximo de 30
(trinta) dias para efetuá-la, exceto se
outro lhe for determinado”.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo interposto, com a remessa dos autos à Contadoria
Judicial para apuração do correto valor devido pelo banco
recorrente.
JACOB VALENTE
Relator